Tribunal: TJBA
Processo: 8070477-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070477-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NEUSA BILAU DOS SANTOS Advogado(s): NEIRIVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1 Ação ajuizada por particular em face do Estado da Bahia, com pedido de tutela de urgência para transferência hospitalar para UTI com suporte em cardiologia. 1.2 Decisão interlocutória do juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que deferiu parcialmente o pedido, fixando prazo de seis horas para cumprimento e multa horária de R$ 500,00, limitada a R$ 60.000,00. 1.3 Interposição de agravo de instrumento pela parte autora, pleiteando majoração da multa para R$ 5.000,00 por hora e redução do prazo para duas horas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da multa cominatória fixado é suficiente para compelir o cumprimento da decisão judicial; (ii) saber se o prazo fixado para cumprimento da ordem judicial é adequado diante da urgência da situação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 A tutela de urgência foi concedida com fundamento no art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável à saúde da agravante. 3.2 Quanto ao prazo de seis horas para cumprimento da decisão, considerou-se adequado frente às limitações operacionais da administração pública na regulação de vagas hospitalares. 3.3 No que tange à multa cominatória, o valor de R$ 500,00 por hora mostrou-se insuficiente para compelir o cumprimento da ordem, sendo justificada sua majoração para R$ 1.000,00 por hora, em razão da gravidade do risco e da função coercitiva da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1 Agravo conhecido e parcialmente provido para majorar a multa horária para R$ 1.000,00, mantido o prazo de seis horas para cumprimento da decisão. 4.2 Tese de julgamento: "A multa cominatória prevista para compelir o cumprimento de tutela de urgência deve ser ajustada à gravidade da situação e à resistência do devedor, de modo a assegurar sua efetividade sem incorrer em excesso." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300, §§ 1º a 3º. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.761.583/RS, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe 17/2/2022. Vistos, relatados, e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento de n° 8070477-57.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante NEUSA BILAU DOS SANTOS, e agravado ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.